Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727546-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS, CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS, CARMEN PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli e Alexandre de Almeida contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0046896-78.2013.8.07.0001, ID no 197664471). 2. Em suas razões recursais, a primeira agravante alega, em síntese, que a medida determinada recairá sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Esclarece que no processo em que ocorreu a penhora, (autos no 1024158-92, em trâmite na 16a Vara Federal Cível do DF) os créditos são decorrentes de salários não pagos do período de cinco anos em que ficou desempregada (anistia administrativa conferida aos servidores e servidoras públicas que foram demitidos em função do Plano Collor). Logo, estaria demonstrada a natureza alimentar dos valores. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 61155081 e no 61155082). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. A penhora incidiu sobre verbas de natureza indenizatória, pois mesmo se referindo a valores provenientes de salários não pagos no período em que ficou desempregada por conta das medidas advindas do Plano Collor, o período é remoto, já que se refere aos anos de 1990 e 1992, conforme destacado pela própria agravante, o que afasta seu caráter alimentar e permite a manutenção da medida constritiva. 14. Precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO